Tribunal: TJSP
Processo: 1027339-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de ato ilícito da ré instituição financeira, visto que não agiu com a diligência necessária na prestação de seus serviços, permitindo a celebração de contrato de financiamento, em nome da parte autora, de forma fraudulenta, por ato de terceiro, o que acarretou a ela parte autora a indevida inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes objeto da

Ementa:
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de ato ilícito da ré instituição financeira, visto que não agiu com a diligência necessária na prestação de seus serviços, permitindo a celebração de contrato de financiamento, em nome da parte autora, de forma fraudulenta, por ato de terceiro, o que acarretou a ela parte autora a indevida inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes objeto da ação, negativação esta devidamente identificada no documento juntado aos autos.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito da ré, consistente na celebração do contrato de financiamento, em nome da parte autora, de forma fraudulenta, por ato de terceiro, o que acarretou à parte autora a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Mantida a r. sentença, na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
Recurso desprovido.